Tribunal: STF
Processo: AI 736969
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ENUNCIADO 288 DA SÚMULA/STF E ART. 544, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (redação anterior à Lei nº 12.322/2010). 


Não consta do instrumento a cópia do inteiro teor do acórdão, razão por que o agravo de instrumento não pode ser conhecido. 




Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, cabe à parte agravante fiscalizar a correta formação do instrumento. 




Agravo regimental a que se nega provimento.